Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA MÉDICA EM RADIOTERAPIA. DEMORA EXCESSIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela autora, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos no 070776150.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado pela recorrente para que fosse disponibilizada, em prazo não superior a 10 (dez) dias, CONSULTA EM RADIOTERAPIA para iniciar o seu tratamento oncológico.
3. Decisão, ID 68452506, deferiu a gratuidade de justiça à agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68753427).
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 69604287.
III. Questão em discussão
6. O cerne da questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela para determinar a disponibilização de consulta em radioterapia à recorrente.
IV. Razões de decidir
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente possui 63 anos e foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, necessitando de consulta em radioterapia para iniciar o tratamento. A solicitação da recorrente encontra-se inserida no SISREG III desde 28/11/2024, com prioridade clínica VERDE – Não Urgente (ID: 68374698 págs. 54/64).
10. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: "Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso".
11. Embora não haja demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde dos pacientes, uma vez que já tem mais de 120 que a recorrente solicitou a consulta junto ao recorrido (ID 68374698).
12. Outrossim, trata-se de doença agressiva, cujo tratamento tardio pode acarretar metástase e até mesmo seu óbito, evidenciando a necessidade urgente da consulta pleiteada.
V. Dispositivo
13. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao agravado a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às expensas do agravado, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
14. A execução, caso necessário, deverá ser protocolada perante o Juízo de origem.
15. Sem condenação em custas e honorários. Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inciso I; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV, Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012, art. 2o.